Tribunal: TJDFT
Processo: 0736032-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736032-61.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS JOSE DOS SANTOS APELADO: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA, SAGA KOREA COMERCIO DE VEÍCULOS, PECAS E SERVIÇOS LTDA, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado (MARCOS JOSÉ DOS SANTOS) para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pelo apelado SAGA KOREA COMERCIO DE VEÍCULOS (ID 15247173). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 25 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator